Tribunal: STF
Processo: ARE 1415039
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. LEI N. 3.820/1960. EFEITOS REPRISTINATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.244. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA. LEI Nº 5.724/71. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO. 



    1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, razão pela qual as reitero na parte que interessa ao deslinde do recurso, adotando-as como razão de decidir deste agravo: 



    2. Conforme a jurisprudência do STF (...) parece superado o entendimento do c. STJ – acolhido nesta Corte Regional – sobre ser legítima a utilização do salário mínimo para a fixação de multa administrativa, como determinava a Lei 5.357/67, atualmente revogada, por se tratar de critério para a fixação da sanção pecuniária, e não da sua utilização como indexador. 



    3. Assim, as sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia estabelecidas pela Lei nº 5.724/71 em número de salários mínimos, ofendem o artigo 7º, inciso IV, da Constituição. (...) 



    5. Agravo interno desprovido” (fls. 5-6, e-doc. 28). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados os arts. 2º e 6º, o inc. IV do art. 7º e o art. 196 da Constituição da República. Argumenta que “não nos parece que a vinculação das multas em salários mínimos possa ser considerada um obstáculo que impeça ou dificulte as concretizações do salário mínimo” (sic, fl. 5, e-doc. 30). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a recepção do artigo 1º da Lei n. 5.724/71, pela Constituição Federal, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Na remotíssima hipótese de não acolhimento do pedido principal deste recurso, requer atribuído efeito repristinatório tácito, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, da Lei n. 9.868/99, à redação original do artigo 24 da Lei n. 3.820/60, permitindo a aplicação de multas pelos Conselhos Regionais de Farmácia, no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-DI, bem como sejam modulados os efeitos desta decisão em sede de repercussão geral, declarando a validade das multas aplicadas com fundamento no artigo 24 da Lei n. 3.820/60 e a redação dada pelo artigo 1º da Lei n. 5.724/71, até o julgamento definitivo deste assunto no âmbito dessa Colenda Corte Constitucional” (fl. 28, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35).



    O agravante assevera que “a orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal não é pacífica, nem mesmo majoritária no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em número de salários-mínimos por ofender a regra constitucional contida no art. 7º, inc. IV da Constituição Federal” (fl. 3. e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Em 2.12.2022, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 645.181, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos” (Tema 1.244).



    Com fundamento no Tema 1.244 da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução para a origem do Recurso Extraordinário n. 1.412.307 no qual se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora